Tribunal: TJBA
Processo: 8036083-24.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8036083-24.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO COSTA DE JESUS FILHO Advogado(s): NATALIA MADUREIRA NUNES DE ALMEIDA, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). MAJORAÇÃO PARA REFERÊNCIAS IV E V. LEGISLAÇÃO ESTADUAL. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por Antônio Costa de Jesus Filho contra ato atribuído ao Secretário da Administração do Estado da Bahia e outros, objetivando o reconhecimento do direito à majoração da Gratificação de Atividade Policial (GAP) para as referências IV e V, com base no princípio da paridade entre ativos e inativos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) examinar a procedência das preliminares de impugnação à gratuidade de justiça, decadência e inadequação da via eleita por ausência de prova pré-constituída; (ii) definir se o impetrante tem direito líquido e certo à majoração da GAP para os níveis IV e V, conforme a legislação estadual aplicável. III. RAZÕES DE DECIDIR Rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, pois o deferimento anterior permanece válido, e o Estado não apresentou provas suficientes para afastar a hipossuficiência do impetrante. Afasta-se a alegação de decadência, considerando-se o entendimento do STJ de que o prazo para impetração renova-se mês a mês em caso de ato omissivo continuado. Rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita, pois a prova pré-constituída, consistente nos contracheques e no boletim geral, é suficiente para a análise do pedido. Quanto ao mérito, reconhece-se o direito do impetrante à majoração da GAP, com base nos arts. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001 e 48 da Constituição do Estado da Bahia, que garantem paridade entre policiais militares ativos e inativos. O cronograma de majoração estabelecido pela Lei Estadual nº 12.566/2012 aplica-se aos inativos, e a GAP deve ser paga conforme os critérios definidos para os ativos. A Lei de Responsabilidade Fiscal não impede o reconhecimento de direito já assegurado por lei. O cálculo de eventuais valores deverá observar compensações administrativas e aplicar o índice SELIC para correção monetária e juros de mora a partir de 09/12/2021, conforme EC nº 113/2021. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: O prazo para impetração de mandado de segurança contra ato omissivo continuado renova-se mês a mês, não incidindo decadência. A Gratificação de Atividade Policial (GAP) deve ser paga aos inativos nos mesmos termos estabelecidos para os ativos, em observância à paridade prevista no ordenamento jurídico. A Lei de Responsabilidade Fiscal não impede a implementação de direito assegurado por legislação específica. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 42, 142; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei Estadual nº 7.145/1997; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 121; Lei Estadual nº 12.566/2012. Jurisprudência relevante citada: STF, ADO nº 28, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 16/04/2015; STJ, AgInt no REsp 1844089/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 16/11/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8036083-24.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante ANTONIO COSTA DE JESUS FILHO e como impetrado o ESTADO DA BAHIA e outros (3). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por REJEITAR AS PRELIMINARES E CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .